Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701373-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THAYSA LARSEN STANISKI DA ROCHA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por THAYSA LARSEN STANISKI DA ROCHA BRITO contra a r. decisão de ID 146609767, proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0765434-06.2022.8.07.0016. Na ocasião, o Juízo manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que o fato de ter sido publicada autorização para o ingresso de novos servidores no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em nada altera os fundamentos da decisão de ID 146435496, proferida nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – Idecan, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o Idecan do polo passivo e retifique-se o cadastramento para que conste apenas o Distrito Federal. [...] Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A autora insurge-se contra a cláusula de barreira, porém essa regra estava previamente estabelecida no edital do certame, o que não foi impugnado pela autora nos termos do item 1.6, o fazendo agora tão somente em razão do resultado insatisfatório alcançado. O edital no 001, de 1o de julho de 2016 (ID 144921621), definiu no item 9.2 o critério de convocação para a prova de conhecimentos práticos, prevendo a convocação dos candidatos aprovados na prova de conhecimentos objetiva, nos termos do item 7.3, e classificados até a 800a (octingentésima) posição, aplicados os critérios de desempate previstos no item 15 do referido edital normativo. Essa limitação previamente estabelecida visa selecionar os candidatos com melhor avaliação e a constitucionalidade dessa cláusula já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739, no qual restou consolidado que se trata de regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato, portanto, não viola a isonomia. Afirma a autora ter sido aprovada no certame, porém essa premissa está equivocada, pois na verdade ela apenas foi aprovada na prova objetiva (ID 144921627) e ainda assim não alcançou pontuação suficiente para permitir sua participação na etapa seguinte do concurso público, portanto, não houve nenhuma ilegalidade praticada pelo réu, eis que a autora não logrou classificação suficiente para prosseguimento nas demais etapas. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. [...] (ID 146435496 – destaques nossos e no original). Nas razões recursais, a agravante informa ter sido aprovada na Prova de Conhecimentos Objetiva do concurso público para provimento do cargo de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças, na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas – QBMG-2, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, com vigência até 27/6/2023. Registra que, apesar disso, não foi convocada para segunda fase, qual seja, a Prova de Conhecimentos Práticos, pois a cláusula de barreira prevista no Edital limitou a convocação aos classificados até a 800a posição. Afirmou que “[...] o contrato de prestação de serviço n° 8/2016 firmado com a banca IDECAN, ora Agravada não apresentou qualquer indício ou previsão de que iria se instituir cláusula de barreira neste certame”. Ademais, a agravante sustenta que o grande déficit de efetivo no CBMDF, a disponibilidade orçamentária e a observância obrigatória dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência justificam a sua convocação. Tece comentários sobre a necessidade de oferta de segurança e de saúde à população e sustenta que o direito de nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, caso surjam novas vagas dentro do prazo de validade do certame, foi reconhecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784). Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja convocada para a segunda fase do concurso em evidência – e para as demais etapas, caso seja aprovada, garantindo-se sua nomeação e investidura no cargo pretendido; e, b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão recorrida, para que seja reclassificada e convocada para as próximas etapas (ID 42817974). Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade da justiça na decisão de ID 146435496. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade convocação candidato não aprovado dentre as vagas limitadas por cláusula de barreira, prevista em edital, para prosseguir nas demais fases de concurso público. Primeiramente, cumpre registrar que a constitucionalidade de cláusulas de barreira ou afunilamento constantes de edital de concurso público, com a finalidade de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir nas fases seguintes, foi reconhecida pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.739, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 376).[1] O Edital n. 001, de 1o de julho de 2016, que tornou pública a abertura de inscrições no concurso público em evidência, previu, no subitem 9.2., que somente seriam convocados para a Prova de Conhecimentos Práticos os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos Objetiva e classificados até a 800a (octingentésima) posição (ID 144921621). E não se tem notícias de revogação de tal cláusula em vista de alguma impugnação, que era cabível até o dia 28/10/2016, nos termos do subitem 1.6.1 do Edital. Ademais, reputo irrelevante ter constado, ou não, na contratação do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN, a possibilidade de inclusão de cláusula de barreira no concurso público. Também não merece prosperar o argumento de que o déficit do quadro do CBMDF não será superado com o provimento das 112 (cento e doze) cargos (subitem 2.1 do Edital), pois o quantitativo de vagas envolve disponibilidade orçamentária e financeira do órgão – a qual não foi comprovada pela agravante. Por fim, quanto à alegação de que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311/PI sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784), reconheceu o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, caso surjam novas vagas dentro do prazo de validade do certame, esclareço que não se aplica ao presente caso, pois não se enquadra na hipótese fixada, senão vejamos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (destaque nosso). Diante desse cenário, não vislumbro a presença das condições que autorizam a antecipação da tutela, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Brasília, 23 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tema.asp?num=376. Acesso em 20/1/2023.